Tribunal: STF
Processo: ARE 1435847
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 



    “Apelação. Ação Civil Pública proposta pelo sindicato dos agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo. Pretensão de afastamento de certa pessoa de ações do âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado e de anulação de atos que praticou pela falta de formal investidura em função pública. Convidado para assumir o cargo de chefe de gabinete, em fase de transição, participando de reuniões e aconselhando atuais ocupantes. Atuação orientada pelo titular da Pasta, que não prejudica nem favorece os interesses da categoria representada pelo sindicato, mas somente as ações administrativas em concreto, afetas ao titular da pasta, sem vinculação necessária com a participação informal do convidado, que não compromete a validade dos atos administrativos a cargo do titular da Pasta. Ilegitimidade do sindicato para se voltar contra possível fonte de inspiração dos atos administrativos, que pode influenciar, positiva ou negativamente, mas não pratica ato administrativo algum, tampouco obriga o agente público a agir em consonância com o aconselhamento que eventualmente receba. Assim, em defesa da categoria que representa, pode o sindicato se voltar contra atos administrativos em concreto, não contra as fontes de inspiração desses atos, que tanto podem prejudicar quanto favorecer os interesses da categoria. Processo extinto por ilegitimidade “ad causam” do sindicato. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça: falta de pertinência temática. Recurso não provido.”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 37, caput, e incisos I, II e V, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 11):



    “Entendeu o Tribunal de Justiça a quo que as funções desempenhadas pelo Réu Rodrigo Abreu Sampaio Proença de Gouvêa se tratavam de mero aconselhamento do então Secretário da Fazenda, não cabendo impedir a qualquer agente público de se aconselhar com quem entender para orientar-se no desempenho das suas funções’.”



    Aduz-se que (eDOC 18, p. 13):



    “Evidentemente, há provas suficientes para afirmar que o corréu Rodrigo Gouvea, efetivamente, foi o Chefe de Gabinete do então Secretário de Fazenda, o corréu Helcio Tokeshi, de forma irregular e sem qualquer nomeação mediante concurso, enquanto era contratado para o cargo de assessor de Presidência da COSESP, recebendo a remuneração de tal cargo sem a correspondente prestação dos serviços na Companhia, atentando contra o erário público e contra os princípios que norteiam a Administração Pública.”



    Por fim, defende que a Constituição somente prevê a investidura em cargo público após a aprovação em concursos ou nomeação em cargo comissionado, o que não aborda a situação dos autos, vez que o nomeado para atuar na Administração Pública não exerce nenhum cargo de provimento efetivo junto à Secretaria da Fazenda. Destaca, assim, que (eDOC 18, p. 19):



    “Feitas essas considerações, dúvidas não restam acerca da necessidade da declaração de ilegalidade do Sr. Rodrigo Gouvea como Chefe de Gabinete no da Secretaria da Fazenda e da anulação de todos os atos administrativos praticados com sua participação, visto que este não foi legalmente empossado para o exercício de nenhuma função pública no Gabinete da Secretaria da Fazenda, não possuindo a necessária competência para representá-la em nenhuma hipótese.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula 279, bem como por entender ausente maltrato a norma constitucional (eDOC 34).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a matéria constitucional não foi prequestionada (Súmulas 282 e 356 do STF). Rememoro ser assente na jurisprudência desta Corte que a alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Nesse sentido o ARE n° 821765 AgR, ReI. Min. Luiz Fux, DJe de 23.4.2015.



    Ainda que superado esse óbice, tem-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 11, pp. 3-5):



    “Ao sindicato-autor, dos agentes fiscais de rendas do Estado de São Paulo, cabe a defesa dos interesses da categoria, a cujo âmbito se restringe a possibilidade de atuação como substituto processual. 



    Busca que o corréu Rodrigo Abreu Sampaio Proença de Gouvêa, que atuava informalmente como Chefe de Gabinete de Hélcio Tokeshi, então Secretário Estadual da Fazenda, sem designação formal, tendo participado de reuniões com representantes da categoria, seja afastado da função, com anulação dos atos praticados a partir de ingerência sua, pela falta de formal investidura em função pública.



    Em função de simples aconselhamento do Secretário da Fazenda, em caráter informal, não praticou nenhum ato administrativo em concreto, não cabendo impedir a qualquer agente público de se aconselhar com quem entender para orientar-se no desempenho das suas funções, por isso sendo estranho às atribuições do sindicato da categoria agir em juízo contra isso, pois só poderia se voltar contra ações administrativas em concreto, que fossem prejudiciais aos interesses da categoria, não em razão do aconselhamento por pessoa estranha à administração pública, mas por eventual inconformidade, material ou formal, com a ordem jurídica, cuja validade não é afetada pelo aconselhamento em caráter informal.



    Desse modo, não pode o sindicato se voltar contra o aconselhamento de agentes públicos com pessoa formalmente estranha aos quadros da administração pública, por não ser o aconselhamento, mas a ação administrativa que possa influenciar, que pode ou não prejudicar os interesses da categoria. 



    O agente público pode ser valer de quaisquer fontes de inspiração para o seu agir, sem excluir pessoa alguma, qualquer do povo, que possa contribuir com ideias e sugestões. 



    Portanto, não é a atuação do conselheiro que pode prejudicar ou favorecer os interesses da categoria, mas do aconselhado, pois só este tem poder, atribuição e competência para a ação administrativa.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 8860434-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.5.2016).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG). 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 777486 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016)



    Por fim, no tocante à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c , da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente